Tribunal: STJ
Processo: 0042161-18.2010.8.21.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2748765 - RS (2024
/0353203-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ARY JOSÉ VANAZZI
ADVOGADOS
: MARITANIA LUCIA DALLAGNOL - RS025419
ROGÉRIO RODRIGUES FERREIRA - RS025765
OLDEMAR JOSE MENEGHINI BUENO - RS030847
EDSON LUÍS KOSSMANN - RS047301
ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - DF037270
DEIVITI THALES DO AMARAL - RS087153
VINÍCIUS RIBEIRO DA LUZ - RS103975B
GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS -
DF056724
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula
182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA49928423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/08/2025 17:29:07
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: d5fcc1bf-49fd-459d-8863-dd2b1016eb2d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49928423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/08/2025 17:29:07
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: d5fcc1bf-49fd-459d-8863-dd2b1016eb2d

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2748765 - RS (2024
/0353203-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ARY JOSÉ VANAZZI
ADVOGADOS
: MARITANIA LUCIA DALLAGNOL - RS025419
ROGÉRIO RODRIGUES FERREIRA - RS025765
OLDEMAR JOSE MENEGHINI BUENO - RS030847
EDSON LUÍS KOSSMANN - RS047301
ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - DF037270
DEIVITI THALES DO AMARAL - RS087153
VINÍCIUS RIBEIRO DA LUZ - RS103975B
GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS -
DF056724
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula
182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA49488341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:31
Código de Controle do Documento: ccc7e82c-1fb1-4283-bea6-b212e1008f00

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
458):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APELO RARO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
O agravante reitera suas razões de mérito do recurso especial, no
sentido de que as novas disposições da Lei n. 8.429/1992 devem ser
aplicadas ao caso concreto, pugnando pela reconsideração da decisão
agravada.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial,
tendo em vista que é manifestamente incabível a interposição de recurso
especial contra acórdão que, em sede de agravo interno, mantém a
decisão que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário
com base no art. 1.030, inciso I, a e b, do CPC/2015 (AgInt na Rcl n.
45.242/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção,
julgado em , DJe de
).
20/6/2024
Ocorre que o agravante não impugnou, especificamente, a
fundamentação supracitada, razão pela qual impõe-se a incidência da
Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Documento eletrônico VDA49488341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:31
Código de Controle do Documento: ccc7e82c-1fb1-4283-bea6-b212e1008f00

A propósito, confiram-se: AgRg nos EAREsp 1.870.554/SP, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe
; AgInt no
14/3/2023
AREsp 2.215.294/PA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJe
; AgInt no AREsp 2.158.581/DF, relator Ministro
8/3/2023
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
; AgInt no AgInt no
19/12/2022
REsp 1.914.726/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe
; AgRg nos EAREsp 2.007.922/PR,
12/12/2022
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
; AgInt no
29/9/2022
TP 3.879/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1.949.877/PE, relator Ministro Gurgel de
2/6/2022
Faria, Primeira Turma, DJe
.
12/4/2022
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA49488341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:31
Código de Controle do Documento: ccc7e82c-1fb1-4283-bea6-b212e1008f00

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.748.765 / RS
Número Registro: 2024/0353203-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005248420238217000 00012441720248217000 00035101120238217000 00047910220238217000
00053656920168217000 00116965720228217000 00195795520228217000 00403768620218217000
00421611820108210033 00621221020218217000 01046803120208217000 1046803120208217000
116965720228217000
12441720248217000
195795520228217000
35101120238217000
403768620218217000
421611820108210033
47910220238217000
5248420238217000
53656920168217000 621221020218217000 70067951715 70084663210 70085268233 70085485696
70085622074 70085700904 70085734242 70085764108 70085776912 70085819498
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARY JOSÉ VANAZZI
ADVOGADOS : MARITANIA LUCIA DALLAGNOL - RS025419
ROGÉRIO RODRIGUES FERREIRA - RS025765
OLDEMAR JOSE MENEGHINI BUENO - RS030847
EDSON LUÍS KOSSMANN - RS047301
ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - DF037270
DEIVITI THALES DO AMARAL - RS087153
VINÍCIUS RIBEIRO DA LUZ - RS103975B
GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS - DF056724
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
Documento eletrônico VDA49864042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:26:21
Código de Controle do Documento: 09c2ebd3-5f9a-4ee8-a9e9-51182f83493c

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARY JOSÉ VANAZZI
ADVOGADOS : MARITANIA LUCIA DALLAGNOL - RS025419
ROGÉRIO RODRIGUES FERREIRA - RS025765
OLDEMAR JOSE MENEGHINI BUENO - RS030847
EDSON LUÍS KOSSMANN - RS047301
ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - DF037270
DEIVITI THALES DO AMARAL - RS087153
VINÍCIUS RIBEIRO DA LUZ - RS103975B
GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS - DF056724
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:26:21
Código de Controle do Documento: 09c2ebd3-5f9a-4ee8-a9e9-51182f83493c